Tribunal: TJES
Processo: 0000299-30.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-30.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-30.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SERGIO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
1
.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CABIMENTO.
CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. PENA REDIMENSIONADA.

2
.
RECURSO CONHECIDO
P
ROVIDO.
1
.
Prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).
Na hipótese, deve ser reconhecida em favor do apelante a referida atenuante ante sua confissão perante a autoridade policial. Pena redimensionada.
2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-30.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SERGIO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
SÉRGIO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena definitiva de 01 (um) ano, e 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise do pleito defensivo, o qual entendo assistir-lhe razão.

Isso porque, prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023)

Tenho, portanto, que deve ser reconhecida a referida circunstância atenuante, já que assim se manifestou o apelante ao ser ouvido na esfera policial:

“
(...)
Que trabalha na área da construção civil e ganha por mês cerca de dois mil reais; Que tem cinco filhos, todos menores de idade e que todos residem com ele e com sua esposa; Que perguntado acerca dos fatos relacionados nesta ocorrência, o interrogado respondeu que: confirma que estava embriagado, dirigindo um veículo (um Fiat TIPO, ano 96, de cor prata), que não era seu, mas que não causou nenhum atropelamento, não feriu ninguém; Que apenas teve prejuízos materiais, não sabendo dizer quais foram; Que ingeriu muita bebida alcoólica, não sabendo precisar o quanto; Que está muito arrependido
(...)”

Diante do exposto, passo à nova dosimetria.

Mantenho inalterada a
pena-base
fixada em
10
(dez)
meses e
0
7
(sete)
dias de detenção, e
ao pagamento de
14
(quatorze)
dias-multa.

Presente as agravantes previstas nos artigos 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e 298, inciso III da Lei Federal n.º 9.503/1997 (cometer a infração sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação).

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Muito embora seja multirreincidente, o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base e a outra como circunstância agravante.

Diante disso, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Fixo o regime
SEMIABERTO

para início do cumprimento de pena.

Mantenho
INCÓLUMES
os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reconhecer em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena fixada na r. sentença condenatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.